Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724964-80.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DJALMA COSTA BISPO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Djalma Costa Bispo Filho contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 56227853). Atendendo ao pedido da Defesa (ID 57829721, pág. 1), defiro o prazo solicitado para a apresentação das razões de apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator